Tribunal: TJBA
Processo: 0001333-92.2001.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001333-92.2001.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Genivaldo Ferreira da Silva Advogado(s): MATHEUS ROBERTO GOUVEIA RIBEIRO, FIRMINO CORREIA RIBEIRO, DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO COMUM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo criminal comum para o processamento e julgamento da ação penal originalmente instaurada sob a imputação de tentativa de latrocínio, determinando o declínio de competência para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana. A defesa sustenta a manutenção da competência do juízo comum, a absolvição sumária por insuficiência probatória e a impossibilidade de remessa dos autos ao Tribunal do Júri após o encerramento da instrução processual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência do Tribunal do Júri pode ser reconhecida após a instrução processual, diante da constatação de que os fatos apurados configuram, em tese, crime doloso contra a vida; (ii) saber se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri; e (iii) saber se a alegação de excesso de prazo ou a estabilização da competência inicialmente fixada impedem o reconhecimento superveniente da incompetência absoluta do juízo comum. III. Razões de decidir 3. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, possuindo natureza absoluta e sendo insuscetível de prorrogação, preclusão ou modificação pela vontade das partes. 4. A incompetência absoluta em razão da matéria constitui questão de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 3.671/2000, que constatou múltiplas lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, inclusive com alojamento de projétil em região torácica, evidenciando elevado potencial letal da ação. 6. Os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório indicam que o agente não praticou qualquer ato voltado à subtração patrimonial, direcionando sua conduta exclusivamente à eliminação física da vítima, afastando a hipótese de crime patrimonial e evidenciando, em tese, a presença do animus necandi. 7. As declarações prestadas por Natalino Silva Santos e Rosângela Silva Santos revelam a existência de desavença anterior entre acusado e vítima, decorrente da reprovação do relacionamento amoroso mantido com a filha desta, bem como a ocorrência de ameaças anteriores ao atentado, circunstâncias que reforçam a plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio. 8. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, torna-se inviável ao juízo criminal comum proceder ao julgamento definitivo do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 9. A desclassificação de crime doloso contra a vida somente se admite quando houver prova cabal da inexistência do dolo de matar, circunstância não verificada no caso concreto, em que subsistem elementos probatórios aptos a justificar a submissão da controvérsia ao juízo natural constitucionalmente competente. 10. A alegação de excesso de prazo ou de estabilização da competência inicialmente fixada não tem o condão de afastar regra de competência absoluta de natureza constitucional, cuja observância se impõe independentemente do estágio processual alcançado. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a incompetência do juízo criminal comum e determinou a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana. Tese de julgamento: “1. A competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui natureza absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A superveniência de elementos probatórios que evidenciem, em tese, a prática de crime doloso contra a vida impõe o declínio de competência para o Tribunal do Júri, ainda que encerrada a instrução processual. 3. A desclassificação para delito diverso somente é admissível quando houver prova cabal da inexistência do animus necandi. 4. O excesso de prazo processual não tem o condão de convalidar competência absoluta constitucionalmente inadequada.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito número 0001333-92.2001.8.05.0080, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana - BA, em que figura como recorrente GENIVALDO FERREIRA DA SILVA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR